Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS AUTORES. PROVIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELO DISTRITO FEDERAL. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com a regra disposta no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão, no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo suprimi-la.
3. Embargos de declaração interpostos pelos autores providos. 3.1. Embargos de declaração manejados pelo Distrito Federal parcialmente providos.